Tribunal: STF
Processo: RE 1333871
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul.



    Sustenta a constitucionalidade das alterações promovidas pela EC n. 103/2019 às alíquotas das contribuições sociais dos servidores públicos , em razão dessas terem respeitado os princípios da legalidade e da capacidade contributiva. 



    Requer, em síntese, a reforma do acórdão ora impugnado, tendo em vista a contrariedade ao art. 149 da Constituição Federal – com a redação dada pela EC 103/2019. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observem o que decidido pelo Colegiado de origem:



    Trata-se de ação na qual a parte autora postula a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições previdenciárias devidas pelos servidores públicos federais, a depender da base de contribuição. 



    …...................................................................................................



    O princípio da isonomia é violado na medida em que a contribuição previdenciária recolhida pelo servidor público, ainda que dentro de um sistema com caráter contributivo e solidário, passa a ser feita em patamares injustificadamente elevados e desiguais, chegando ao percentual de 22%. A progressividade trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 revela-se, outrossim, confiscatória, o que é vedado pela cláusula pétrea do art. 150, inciso IV, da Constituição da República. 



    O seu caráter confiscatório decorre do fato de que, somando-se a contribuição previdenciária de até 22% ao imposto de renda (com alíquotas de até 27,5%), a tributação nominal dos vencimentos e das pensões pode chegar a quase 50% da renda, o que, somado à tributação da propriedade e à pesadíssima tributação do consumo que há no Brasil (entre as mais elevadas do mundo), malfere o núcleo essencial da garantia da propriedade, tutelado pelo princípio do não confisco. 



    Verifico que o acórdão assentou a natureza confiscatória da majoração progressiva das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos federais efetivada pela EC 103/2019 , - quando observado o total da carga tributária incidente sobre a remuneração ou provento do servidor. 



    A respeito da matéria em causa, na análise conjunta das ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, o ministro Roberto Barroso negou, ad referendum, as cautelares pleiteadas alicerçando a plena vigência do art. 11 da EC 103/2019 até o julgamento definitivo das ações diretas pelo Tribunal Pleno do Supremo: 



    Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pelas Requerentes, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos I a VIII, § 2º, § 3º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário.



    Ressalto, no ponto, que esse entendimento foi posteriormente ratificado pela Primeira Turma do Supremo na análise do RE 1.341.715-AgR/RN , ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021:



    (...) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Nesse sentido também, entre outros, os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.336.867/SC, ministra Cármen Lúcia; RE 1.336.877/SC, ministro Roberto Barroso; RE 1.380.900/RS, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.381.022/SC, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.384.134/RS, ministro Gilmar Mendes.



    O acórdão recorrido diverge da óptica firmada pelo Supremo.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a restabelecer a sentença do juízo de origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator